Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. DEMORA SIGNIFICATIVA PARA LOCALIZAÇÃO DA BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a recorrente M. e R$ 500,00 (quinhentos reais) aos outros dois autores, a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de mora a contar da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51219977). Custas e preparo recolhidos (ID 51219978 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, os autores alegam que realizaram viagem aérea ao Rio de Janeiro, porém, houve extravio temporário de suas bagagens. Relatam que, desde o momento do desembarque na mencionada cidade, ocorrido por volta das 6h35 do dia 17.03.2023, até cerca de 23h do mesmo dia, quando finalmente receberam suas bagagens, encontravam-se sem qualquer pertence adicional, tendo em sua companhia duas crianças. Aduzem que viram frustradas as atividades planejadas para o primeiro dia de viagem e que os medicamentos necessários ao tratamento de câncer de M. estavam na bagagem, impossibilitando a administração das doses prescritas para a manhã, almoço e noite.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que o recorrente não trouxe em sede recursal qualquer indício mínimo apto a reformar a decisão de primeiro grau.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Cabe ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. O extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
7. Diante dos percalços enfrentados pelos recorrentes ao longo do primeiro dia de viagem, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em favor de M., que ficou um dia sem seus medicamentos, e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) destinado a cada um dos outros dois recorrentes, são suficientes para atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso, da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço e dos valores fixados pelas Turmas Recursais do Distrito Federal. Quantum mantido. Danos morais fixados de acordo com a prova dos autos.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.